Tribunal: STF
Processo: HC 56175
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-08
Data de publicação: 1978-08-08

Ementa:
JÚRI. ARGUIÇÕES DE NULIDADES OCORRIDAS DEPOIS DA PRONUNCIA E NÃO
ALEGADAS AO ENSEJO DO JÚRI, NEM DEMONSTRADA, NO "WRIT", A OCORRENCIA
DE PREJUIZO PARA A DEFESA. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS QUESITOS
INEXISTENTES. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.